Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-46.2021.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000964-46.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.625.871-69 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO - CPF: 041.472.811-41 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PEREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 565.135.425-53 (RECORRENTE), CLAUDINEI SOUZA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.178.971-64 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE REVELA VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA, EMPREENDIDA PELO RECLAMADO –PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA QUE O RECLAMANTE SINALIZOU COM SETA QUE IRIA ESTACIONAR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 139193529),
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
,
condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), referentes aos danos materiais suportados pela autora, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da emissão da nota fiscal de id. 55431206 e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

Ainda, julgou
improcedente o pedido contraposto formulado pelos demandados
.

Em argumento recursal, o recorrente alega pela inexistência do dever de indenizar os danos materiais, aduzindo que o acidente foi causado pela imprudente conversão de pista realizada pelo recorrido, sustentando que pelo ângulo em que o veículo se encontrava no momento da colisão, que o trajeto realizado pelo recorrido não é o de quem estava a trafegar na faixa da direita e parou para estacionar, mas o de quem precisou cruzar/entrar para a faixa da direita porque se encontrava na faixa oposta.

Afirma ainda, que a colisão se deu na lateral do carro, e não na parte traseira, o que confirmaria que o recorrido encontrava-se trocando de pista. Alega ainda, que a proprietária do veículo não possui responsabilidade solidária com relação ao acidente. E por fim impugna os valores apontados pelo recorrido com relação ao conserto do veículo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega que no dia 02/03/2021, trafegava na Avenida das Palmeiras, sentido BR, na direção do veículo Honda/Civic LXR, Placa OBN1G63, de sua propriedade, e tinha intenção de estacionar em frente ao lava jato.

Aduz que quando estava em frente ao lava-jato Extravagância, o promovido Alex Oliveira dos Santos, que conduzia a motocicleta HONDA/CG, 125 FAN KS, Placa NJI-4683, de propriedade de sua genitora, a promovida Maria Lucia Pereira Oliveira dos Santos, veio colidir na traseira de seu veículo.

Os reclamados, por sua vez, alegam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, já que o reclamado Alex trafegava em sua via quando da ocorrência da colisão, e que foi surpreendido por uma troca de pistas sem a devida sinalização por parte do autor.

Ainda, a promovida Maria Lucia sustenta que não consentiu e não sabia que o promovido Alex utilizaria o veículo naquele dia, motivos pelos quais requerem a improcedência da ação e, em pedido contraposto, pugnaram por condenar o autor em ressarcir os danos prejuízos ocasionados pelo acidente, indenização por dano moral e pensão no valor de um salário mínimo, a incidir da data do acidente até a efetiva reabilitação do promovido Alex.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparos em seu mérito.

Constata-se que a prova oral produzida em Audiência de Instrução, em especial o depoimento pessoal das partes e das testemunhas, corroboraram com o entendimento do Magistrado que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inaugural, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

“(...)
A respeito da alta velocidade do veículo Honda/CG, 125 Fan KS, placa NJI-4683, conduzido pelo promovido Alex Oliveira dos Santos, não resta controvérsia
, ainda que não se possa afirmar que estava em velocidade incompatível com a via.

O autor afirma que trafegava na Avenida das Palmeiras, na pista da direita, e sinalizou com a seta que entraria em direção o lava-jato, diminuindo a velocidade para cerca de 5 km/h. Segundo disse em audiência, não entraria no estabelecimento: "No caso eu ia estacionar ele ali na frente do lava-jato".

Do depoimento pessoal do autor e da testemunha Tiago, extrai-se que hoje existe inscrição de sinalização na pista designando o local em que o autor pretendia parar como permitido para estacionar, mas na época dos fatos não havia inscrição alguma no asfalto, o que pode ser confirmado por meio das fotos do dia do acidente (Id. 55431208).

A respeito da posição em que os veículos trafegavam no momento do acidente, o promovido Alex informou o seguinte: “Eu passei pelo quebra-molas e vi que o Sr. Claudinei estava à esquerda, então eu retornei pra velocidade que eu tava, que eu tava a direita, né?! Aí quando eu retomei a velocidade, só via a fechada e acordei no hospital”. Sustentou que o promovente não sinalizou com a seta a mudança de pista.

Durante seu testemunho,
o Sr. Tiago, proprietário do lava-jato Excelência, afirmou que não viu a colisão de maneira completa, o que viu – através da primeira grade de seu estabelecimento comercial – foi o veículo do autor se aproximando da entrada do lava-jato e sinalizando que iria entrar.

Aduziu que só presenciou um vulto passando por cima do carro, mas tal fato não chamou sua atenção em razão da velocidade do vulto ser assemelhar a de um pássaro a passar pelo carro. Depois do acidente, diz ter verificado que a colisão atingiu a lanterna traseira (lado direito) do veículo.

Ao dispor a respeito da mudança de faixa, o CTB estabelece que o dever de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação (Art. 196).

Estabelece, ainda, que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (Art. 29 do CTB).

No caso em análise,
em que pese as alegações conflitantes existentes entre as partes, por meio da colheita de prova testemunhal, têm-se que o autor sinalizou ao se direcionar ao lava-jato para estacionar.

Quanto à legalidade de se estacionar em frente ao lava-jato, o local não figura dentre as hipóteses previstas no Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece os locais e formas de estacionar legalmente vedados.

Corroborando com isso, embora não restem dúvidas que na ocasião do acidente não havia sinalização na pista, posterior demarcação designou a área como local para estacionar (Id 55431208 – pg 09).

Em relação à posição do veículo, temos que o veículo estava com a parte traseira na pista do lado direito, com a parte dianteira mais próxima ao meio fio, o que denota que estava se direcionando para perto do meio fio, com intuito de estacionar
.
(...)” grifei

Da análise do depoimento pessoal do autor (id. 139193509) verifica-se que o reclamante afirma que iria estacionar na frente do estabelecimento comercial Lava Jato, bem como que sinalizou através da seta que iria estacionar:
“Eu estava descendo a Av. das Palmeiras, quando fui encostar o meu carro, e eu dei seta e ouvi a pancada do Sr. Alex, que veio em alta velocidade (...)”.

Através do depoimento da testemunha Sr. Thiago Machado (id. 139193516 e 139193520), tal afirmativa se confirma, uma vez que o mesmo informa que o reclamante encontrava-se com a seta ligada no momento do acidente:
“Quando eu ia a caminho do portão, que já estava aberto, mas não estava totalmente aberto, eu vi pelo ângulo do portãozinho que tem na lanchonete, o carro com a seta ligada pra estacionar, e assim a impressão que eu tive que passou tipo um pássaro em cima do carro, foi tão violento e tão rápido que não deu tempo de distinguir o que era (...)”.

A testemunha Sr. Gabriel dos Anjos (id. 139193521), afirma que o veículo do reclamante estava na faixa da direita, e que teria dado seta para estacionar:
“O do carro estava do lado direito, na pista direita (...)” ”O que eu vi foi ele, que estava no carro, diminuindo a velocidade, já dando a seta para sinalizar que ia entrar, e o outro que estava na moto vindo em alta velocidade, ele até deu uma rampada no quebra-mola, deu um salto no quebra-mola e continuou reto. Foi no momento que eu vi a batida e ele saltando por cima do carro (...)”.

Com relação à alegação do recorrente de que pelo ângulo em que o veículo do autor se encontrava no momento da colisão, o trajeto realizado pelo recorrido seria o de quem precisou cruzar/entrar para a faixa da direita porque se encontrava na faixa oposta, a mesma não merece prosperar, tendo em vista que pelas fotos não há como chegar a tal conclusão, e a prova oral nada comprovou nesse sentido.

Ainda, o Código de Trânsito Brasileiro, ao dispor a respeito da mudança de faixa, estabelece através do art. 196, o dever de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação.

Art. 196 - Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Contudo, no presente caso, em que pese às alegações conflitantes existentes entre as partes, por meio da colheita de prova testemunhal, pode se concluir que o autor sinalizou ao se direcionar ao lava-jato para estacionar.

Importante esclarecer que tanto as partes, como as testemunhas afirmam que o reclamado Sr. Alex, condutor do veículo no momento do acidente, encontrava-se em alta velocidade, o que se confirma pelo depoimento do reclamado (id. id. 139193514) que quando perguntado se estivesse mais devagar teria batido, respondeu que não:
“Se você tivesse mais devagar teria batido?” “Não”.

Dessa forma, uma vez que o reclamante sinalizou através da seta que iria estacionar a direita, e que o reclamado encontrava-se em alta velocidade no momento da colisão, conclui-se que deve ser mantida a sentença.

Assim, da narrativa apresentada pelas partes, corroborada pelo depoimento testemunhal, conclui-se que o reclamado não agiu com o necessário cuidado ao trafegar em via pública, pois se encontrava em alta velocidade e não visualizou a sinalização do reclamante de que iria parar a direita.

Além disso,
a própria dinâmica do acidente
, retratada pelo forte impacto da moto na parte traseira do veículo do autor, associada ao fato de que o reclamado foi impulsionado para frente, passando por cima do veículo, logo após a colisão,
revela que o reclamado estaria em velocidade acima da permitida para o local
.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamado dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, resta mantido o reconhecimento da culpa do reclamado/recorrente pela ocorrência do evento danoso.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA QUE O ACIDENTE FOI CAUSADO PELO MOTORISTA DA APELANTE – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAR O DANO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima quando restou comprovado nos autos que que o acidente ocorreu por culpa do funcionário do requerido que realizou conversão à direita em local proibido, vindo a acertar o apelado.
“Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade
.”
(N.U 0006431-78.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)
Em acidente de trânsito, o dano moral independe de prova do prejuízo, pois são considerados danos in re ipsa, que decorrem do próprio evento ocorrido, pois já trazem em si estigma de lesão.
(TJMT - N.U 0041031-69.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019). Grifei.

A alegação de que a reclamada proprietária do veículo não possui responsabilidade solidária para responder pelos danos causados, não merece prosperar, posto que é notório na jurisprudência tratar-se de caso de responsabilidade solidária, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– ACORDO CELEBRADO COM A VÍTIMA QUE NÃO ABRANGEU O VALOR DISPENDIDO PELA SEGURADORA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor (CC, arts. 349 e 786). 2. , “
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
3. Inexistindo prova de que o acordo celebrado com a vítima compreendeu todos os gastos com o conserto do veículo, inclusive as despesas cobertas com a indenização securitária, a quitação da obrigação ali assumida não exime o culpado pelo acidente de ressarcir os valores desembolsados pela seguradora.

(N.U 0034341-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) (grifei)

Com relação à impugnação ao valor dispendido no conserto do veículo, tenho que a nota fiscal juntada no id. 139193448 é suficiente para comprovar os referidos gastos, uma vez que consta tratar-se de serviço de funilaria e pintura, especificando o modelo e placa do automóvel.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações da parte recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022